Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711135-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA POLY PAO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE ICMS, AGREGADO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS CONTROVERSAS QUE EXTRAPOLAM AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIAS IMPASSÍVEIS DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública, passíveis, ademais, de conhecimento de ofício, e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matérias que exorbitam as condições da ação e os pressupostos processuais por envolverem arguição de nulidade do título exequendo proveniente, não de deficiência formal, mas do modo como aperfeiçoado, e excesso de execução, suscitação inteiramente dissociada de aludidas questões de ordem pública, a objeção de pré-executividade exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda correlação com matérias processuais passíveis de serem elucidadas de ofício, tornando inviável sua formulação em sede incidental como sucedâneo dos embargos do devedor. 3. Se o crédito exequendo, em princípio, fora constituído regularmente por ter emergindo de devido processo legal administrativo-tributário, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, a aferição de eventual inexigibilidade não consubstancia matéria passível de ser arguida em sede de simples incidente formulado no bojo da execução fiscal, traduzindo, ao invés, questão controversa que deve ser suscitada no bojo do instrumento apropriado para esse desiderato, que é a ação incidental de embargos do devedor. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, diante da ausência de análise de questão substancial ao deslinde dos autos. Alega, ainda, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, defendendo a possibilidade de arguição de inconstitucionalidade em sede de exceção de pré-executividade e a desnecessidade de dilação probatória. Assim, requer seja determinada a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que este proceda a análise das questões da inconstitucionalidade da Lei Distrital que permite acesso às informações de cartão de crédito periódica e automaticamente; da inconstitucionalidade da Lei Distrital que fixa multa de ofício que excede o valor do próprio imposto ofendendo o princípio do não-confisco, e da inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado” (AgInt no REsp 1817715/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora assentou que (ID 12796151): (...) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante através do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de revestir de substrato material o que deduzira quanto à inexigibilidade do título executivo e ao excesso ventilado do título executivo que ostenta o agravado, tornando inviável que seja acolhida a pretensão que deduzira. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, ensejando sua refutação, uma vez que não sobeja lastro para que, em sede de objeção de pré-executividade, manejada como sucedâneo dos embargos do devedor, haja elucidação de questões que não guardam correlação com as condições da ação e pressupostos processuais, demandam dilação probatória e, em suma, são impassíveis de serem conhecidas de ofício. À agravante, pois, está assegurado o manejo das teses que formularam mas via do instrumento adequado, satisfeito o pressuposto processual correlato. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028